Tribunal: STF
Processo: ARE 1495523
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 5, Doc. 77):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR - DIRETORES ADMINISTRADORES - LEI REGENTE - 6.404/76 - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 152 DA LEI 6.404/76 - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSENTE.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 3-5, Doc. 77):
    “Para o deslinde da questão importa transcrever excerto essencial da sentença, “in verbis”: 
    ‘Não vislumbro violação a direito da impetrante.
    Primeiramente, a impetrante fala não diferenciação do gozo do benefício de isenção da contribuição previdenciária em razão da ‘modalidade de contratação do trabalhador’, mas não comprova ou demonstra que o diretor estatutário seria trabalhador.
    Na verdade, o diretor superintendente é o próprio industrial, Marcelo Cereser, e o fato de ele ter se incluído no Acordo de Participação dos Trabalhadores não o transforma em trabalhador da empresa. E nem mesmo restou demonstrado nos autos que o diretor superintendente recebe salário, sendo que a Cláusula Oitiva daquele Acordo prevê a distribuição com base no salário. Se não há prova de recebimento de salário, não há valor a distribuir. 
    Por outro lado, o artigo art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, e a Lei 10.101/00, preveem a participação nos lucros pelo trabalhador, não se referindo ao próprio empresário, cuja participação nos lucros é inerente a sua atividade. 
    Assim, sendo o diretor estatutário o próprio empresário, não há falar em isenção da contribuição previdenciária.’
    No presente caso, no que respeita à tributação da contribuição previdenciária, é de se citar a Solução de Consulta COSIT nº 368 de 18/12/2014, vindo a concluir o seguinte: a) diretor estatutário, que participe ou não do risco econômico do empreendimento, eleito por assembleia geral de acionistas para o cargo de direção de sociedade anônima, que não mantenha as características inerentes à relação de previdência social na qualidade de contribuinte individual, e a sua participação nos lucros e resultados da empresa de que trata a Lei nº 10.101, de 2000, integra o salário-de-contribuição, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias. (...).
    Assim sendo, o empresário proprietário em comento não é trabalhador nos termos da Lei 10.101/2000, tampouco a apelante comprovou nos autos o atendimento das condições previstas em lei específica, Lei das S/A, para o pagamento de verbas a título de participação nos lucros e resultados, nos termos do disposto pelo art. 152 da Lei 6.404/76. 
    A propósito: 
    (…)
    Assim, mantenho o decidido pelo Juízo “a quo” também em razão da ausência de prova pré-constituída relativamente ao cumprimento do disposto no art. 152 da Lei 6.404/76, lei específica regente da participação nos lucros - PLR dos diretores administradores da apelante, sendo que não cabe dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.”
    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 85) foram rejeitados (Doc. 97)
    No Recurso Extraordinário (Doc. 110), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CASTELO ALIMENTOS S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, já que no julgamento dos Embargos de Declaração, não analisou as questões que foram suscitadas e sem qualquer fundamentação rejeitou os aclaratórios.
    Aponta, ainda, violação aos arts. 7º, XI e XXXIV; e 150, III, da CF/1988, aduzindo que “deve ser reconhecido que as Leis nº 6.404/76 e 10.101/2000 (conforme dicção do art. 7º, inciso XI, da CF), previram a exclusão do montante pago a título de PLR distribuída aos diretores estatutários da base de cálculo das contribuições previdenciárias” (fl. 12, Doc. 110).
    Afirma que “qualquer interpretação no sentido de impor óbice ao pagamento de PLR e não incidência da contribuição previdenciária a contribuintes individuais mesmo à luz da Lei 10.101/2000, como consta na decisão recorrida, fere a Constituição Federal” (fl. 13, Doc. 110).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 6-8, Doc. 110):
    “Antes de detalhar os fundamentos jurídicos para o provimento do presente Recurso Extraordinário, a Recorrente demonstrará o cumprimento dos demais requisitos para a admissibilidade deste Recurso. Segundo o art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, é cabível o Recurso Extraordinário “quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição” 
    É o que ocorre nos presentes autos, pois houve violação frontal ao art. 7º, inciso XI, da CF, que, conforme ver-se-á adiante, prevê a desvinculação da PLR da remuneração paga a todos os trabalhadores (e não apenas aos empregados) – não devendo incidir contribuição previdenciária sobre essa verba –, bem como aos princípios constitucionalmente previstos (i) da isonomia tributária, consoante art. 150, inciso II e (ii) da igualdade, (assegurado nos art. 5º, caput e 7º, XXXIV), que vedam a instituição de tratamento desigual a situações semelhantes. 
    O v. aresto recorrido afrontou ainda o art. 5º, incisos XXXV e LV, e o art. 93, inciso IX, da CF, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela Recorrente, mantendo-se silente quanto a questões fundamentais para o deslinde do feito. 
    Veja-se que os ditames constitucionais acima – cuja violação se denuncia – foram reiteradamente suscitados pela Recorrente em suas manifestações nos presentes autos. Da mesma forma, a menção aos referidos dispositivos foi expressamente requerida nos embargos de declaração opostos, para fins de prequestionamento da matéria. 
    Desse modo, está configurado o prequestionamento da matéria devolvida a este E.STF (i) tanto porque o acórdão recorrido menciona expressamente o art. 7º, XI, da CF; (ii) quanto porque foram opostos embargos de declaração indicando justamente omissão quanto à apreciação dos demais dispositivos constitucionais que fazem parte da matéria examinada (arts. 5º, caput, 7º, XXXIV, 93, inciso IX, e 150, II, todos da CF), de modo que estão firmemente prequestionados, nos termos da Súmula nº 3561 deste E. STF e do art. 1.025 do CPC. 
    Ressalte-se, ainda, que a apreciação da matéria dos autos é puramente jurídica, referente à correta interpretação do mencionado art. 7º, XI, da Constituição Federal, especialmente em consonância aos princípios da isonomia tributária e igualdade, balizados nos arts. 5º, caput e incisos XXXV e LV, 7º, XXXIV e 150, II, e da necessidade de fundamentação das decisões, conforme art. 93, inciso IX, do mesmo diploma. 
    Por fim, destaque-se a inequívoca repercussão geral da matéria posta em análise, vez que o reconhecimento da questão sobre o afastamento da incidência das contribuições previdenciárias sobre a PLR paga a contribuintes individuais transcende a relação tributária existente entre a Recorrente e a União Federal/Fazenda Nacional. 
    Em verdade, garantir a aplicação do art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal, que desvincula a PLR da remuneração paga a todos os trabalhadores, sejam urbanos ou rurais, bem como dos princípios constitucionais da isonomia tributária e da igualdade é questão que assume relevância econômica e social, afetando a integralidade dos contribuintes brasileiros que pagam PLR a contribuintes individuais e diretores estatutários. Portanto, ultrapassam os interesses subjetivos apenas desta causa. Aliás, a repercussão geral é regra em matéria tributária. Nesse sentido, é o ensinamento de Freddie Didier Jr.2 
    (…)
    Veja-se, que em se tratando de direito tributário e da interpretação de dispositivo constitucional sob a égide de princípios basilares do ordenamento pátrio, não há que se cogitar a ausência de repercussão geral, eis que se está diante de questão política, social e econômica, de vultuoso interesse social. In casu, a decisão a ser proferida poderá vir a produzir os seguintes reflexos: 
    a) reflexos econômicos: potencial criação de precedente reconhecendo direito à exclusão da PLR na base de cálculo das contribuições previdenciárias de grande parte das pessoas jurídicas do país, reduzindo a elevada carga tributária e gerando empregos;
    b) reflexos políticos: potencial alteração da política governamental em relação à participação nos lucros;
    c) reflexos sociais: atribuir segurança às empresas para estipular políticas de PLR a todos os seus trabalhadores e estimular a criação de empregos em razão da redução da tributação da folha; e
    d) reflexos jurídicos: potencial condão de modificar a relação jurídico-tributária existente entre os contribuintes e o Fisco Federal. Diante do exposto, uma vez comprovado o cabimento do presente recurso, passar-seá a demonstrar as razões para o provimento do Recurso Extraordinário.“
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando os Temas 660 e 339, respectivamente. De outro lado, quanto à violação arts. 7.º, XI e XXXIV, e 150, II da CF/1988, não admitiu o apelo pela incidência da Súmula 279 ao caso (Doc. 121).
    Em face dessa decisão, a empresa interpôs Agravo Interno (Doc. 124) e Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 130). Neste último, a parte refuta a incidência daquele enunciado de súmula, e reitera as razões do extraordinário.
    O Agravo Interno foi desprovido (Doc. 139).
    Nesta CORTE, a Presidência não conheceu do apelo quanto ao capítulo da decisão de inadmissibilidade que aplicou os temas de repercussão geral. Quanto ao mais, aplicou o óbice da Súmula 279/STF, e determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema 895 (Doc. 187).
    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem consignou que o Tema 895 não tem relação com a controvérsia dos autos e, assim, determinou a devolução do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 191).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    No caso concreto, trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que confirmou a sentença denegatória de mandado de segurança, pelo qual a empresa buscava a concessão de liminar para a suspensão da exigibilidade do pagamento da contribuição previdenciária sobre Participação nos Lucros e Resultados do diretor estatutário, referente ao exercício de 2019 ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade dos valores. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente